Tribunal: TJSP
Processo: 2285503-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Execução contra a Fazenda Pública Municipal. Decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da exequente, determinando o prosseguimento da execução. Pretensão à reforma. Decisão superveniente que determinou a instauração de novo incidente, para atendimento ao quanto determinado pelo Comunicado Conjunto n° 2.240/2019, cenário em que o valor efetivamente devido deverá ser

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Execução contra a Fazenda Pública Municipal. Decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da exequente, determinando o prosseguimento da execução. Pretensão à reforma. Decisão superveniente que determinou a instauração de novo incidente, para atendimento ao quanto determinado pelo Comunicado Conjunto n° 2.240/2019, cenário em que o valor efetivamente devido deverá ser analisado. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285503-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
agravado
HANNA
INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285503-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17276
2
Voto n. 17276
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2285503-10.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Município de São Paulo
Agravado:
Hanna Incorporações e Vendas Ltda.
Cumprimento de Sentença. Execução contra a Fazenda
Pública Municipal. Decisão que rejeitou a impugnação aos
cálculos da exequente, determinando o prosseguimento da
execução. Pretensão à reforma. Decisão superveniente que
determinou a instauração de novo incidente, para
atendimento ao quanto determinado pelo Comunicado
Conjunto n° 2.240/2019, cenário em que o valor
efetivamente devido deverá ser analisado. Perda do objeto
recursal. Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de São Paulo contra a r. decisão copiada às p. 70/72, a qual, nos autos do
cumprimento de sentença n. 0403420-91.1997.8.26.0053/02 que lhe move Hanna
Incorporações e Vendas Ltda., rejeitou a impugnação aos cálculos da exequente,
determinando o prosseguimento da execução1. Em razão da sucumbência,
condenou a municipalidade ao pagamento de 10% sobre a diferença entre o valor
postulado pela exequente e aquele por ela apontado.
Sustentou a municipalidade agravante, preliminarmente, a
necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade de
provimento do recurso (extraível das razões recursais) e do perigo de dano de difícil
reparação (decorrente do prejuízo causado ao Erário com o prosseguimento da
execução, com possibilidade de expedição do RPV).
1 Decorrente de sentença que acolheu os embargos à execução opostos e que foi mantida em sede de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285503-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17276
3
No mérito, alega, em síntese, que (I) a r. decisão combatida,
desconsiderando a manifestação do contador judicial, rejeitou a impugnação aos
cálculos da exequente, determinando, inclusive, a inclusão das custas iniciais e de
despesas processuais no cálculo, muito embora tais verbas não constem da
condenação pelo título exequendo; (II) há divergência quanto ao valor atualizado
dos honorários periciais; (III) a r. decisão recorrida viola a coisa julgada material;
(IV) a despesa com diligências do Oficial de Justiça não foi objeto dos embargos à
execução, porque não houve citação à época (artigo 730 do antigo CPC) e, assim,
não houve manifestação sobre tal valor. Requer a reforma da r. decisão recorrida,
nos termos das razões expostas (p. 01/06 e documentos de p. 07/79).
O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (p. 81/83).
Intimada para resposta, a agravada, resumidamente, alega em sua
contraminuta que (I) a r. decisão recorrida foi proferida com base no quanto
decidido pelos Tribunais Superiores sob o regime dos recursos repetitivos e da
repercussão geral, sendo a pretensão recursal meramente procrastinatória e sem
respaldo legal; (II) nos cálculos da contadoria não estão incluídos os juros de 0,5% e
a multa de 10%, assim como as custas processuais; (III) os honorários advocatícios
são devidos desde 2002 e os honorários periciais desde 2000. Requer o
desprovimento do recurso (p. 88/97).
A r. decisão recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução
772/2017 e houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo
estabelecido (p. 88/97).

II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 75/76) e isento de preparo, está
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285503-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17276
4
Consoante pesquisa realizada junto ao site deste Egrégio
Tribunal de Justiça, observa-se que o presente recurso não comporta mais
apreciação, ante a superveniência de decisão que determinou a instauração de novo
incidente, para atendimento aos ditames do Comunicado Conjunto n. 2.240/2019,
após o que o valor efetivamente devido será analisado.
Confira-se:
Dados do processo
Processo:
0403420-91.1997.8.26.0053 (053.97.403420-9)
Classe:
Procedimento Comum Cível
Área: Cível
Assunto:
Anulação de Débito Fiscal
Local Físico:
16/03/2020 00:00 - Prazo 03 - P 03/06/2020
Distribuição:
10/03/1997 às 15:33 - Livre
9a Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
Controle:
1997/000183
Juiz:
SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
Outros números:
583.53.1997.403420
Valor da ação:
R$ 106.297,30
Partes do processo
Reqte: Hanna Incorporacoes e Vendas S/c Ltda
Advogado: ROBERSON THOMAZ
Advogado: MARCELO HANASI YOUSSEF
Advogado: CELSO RENATO D ́AVILA
Reqdo: Prefeitura Municipal de Sao Paulo
Advogado: HOLDON JOSE JUACABA
Advogado: Joao de Ambrosis Pinheiro Machado
Movimentações
13/03/2020
Remetido ao DJE
Relação: 0123/2020 Teor do ato: Vistos. Cumpra-se o acórdão, constante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285503-10.2019.8.26.0000 -Voto no 17276
5
incidente processual 02, e diante do Comunicado Conjunto n° 2.240/2019, que
instituiu nova sistemática para o processamento das Requisições de Pequeno Valor
e Precatório, passou a ser necessário o preenchimento de informações adicionais
para a expedição de Ofício Requisitório. Sendo assim, providencie(m) o(s)
autor(es) a instauração de novo incidente, mediante o cadastramento dos dados
exigidos. Com o novo peticionamento, o valor efetivamente devido será analisado.
Salienta-se ainda que a Lei Estadual n° 17.205/2019 somente poderá ter efeitos
para os títulos judicias cujo trânsito em julgado tenha ocorrido a partir de sua
vigência, não afetando os títulos judiciais acobertados pela coisa julgada. Assim,
cancele-se o presente incidente, arquivando-o após a publicação desta decisão.
Intime-se. Advogados(s): Joao de Ambrosis Pinheiro Machado (OAB 113596/SP),
HOLDON JOSE JUACABA (OAB 76439/SP), ROBERSON THOMAZ (OAB 167902/SP),
MARCELO HANASI YOUSSEF (OAB 174439/SP), CELSO RENATO D ́AVILA (OAB
360/DF)
Destarte, o presente recurso está prejudicado pela perda
superveniente de seu objeto.
III - Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo
de instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)